Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-59.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-59.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0002-57 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), BARBARITA ARES - CPF: 000.840.841-62 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO REALIZADA EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DE DÉBITO INEXISTENTE – ILEGALIDADE – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO PROCEDENTE – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA PELA AUTORA DA ILEGALIDADE DO ÚNICO APONTAMENTO DESABONADOR PRÉVIO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385/STJ – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES – PEDIDO DE MINORAÇÃO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação da Súmula nº 385 do eg. STJ para afastar condenação indenizatória pela negativação indevida do nome do autor só tem lugar quando demonstrada pelo réu a pré-existência de outra inscrição restritiva de crédito e não demonstrada pelo autor a ilegalidade desta, ou, no mínimo, a existência de litígio acerca da exigibilidade do débito a ela correspondente.
2
“
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000115-59.2016.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1000115-59.2016.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por BARBARITA ARES, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito subjacente à inscrição do nome da autora/apelada nos cadastros de proteção ao crédito e condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 4 mil a título de indenização pelos danos morais decorrentes da indevida negativação (cf. Id. nº 66496985).

A ré/apelante pede reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório em razão da pré-existência de outras negativações, nos termos da Súmula nº 385 do eg. STJ, ou então para que seja reduzido o valor indenizatório (cf. Id. nº 66496989).

Intimada, a autora/apelada não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 66496993).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a ré/apelante afirma que as provas dos autos mostram que, em 01/07/2014, a BV Financeira negativou o nome da autora em razão de inadimplemento de débito no valor de R$ 105,81, mais de cinco meses antes de ela, ré/apelante, procedente à inscrição restritiva de crédito objeto da lide (04/12/2014), daí porque deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório face à pré-existência de outra anotação desabonadora, nos termos da Súmula nº 385 do eg. STJ.

Pois bem. Referida súmula diz que, “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
”
(STJ – 2ª Seção – Súmula 385 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009

grifei
e
destaquei
)
.

Ou seja, não basta a pré-existência de outras negativações; o afastamento da pretensão indenizatória depende da legalidade/legitimidade daquela anotação pregressa.

E, no caso, a autora/apelada demonstrou à saciedade que o débito cobrado pela BV Financeira não existia, tanto que aludida instituição celebrou acordo judicial nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” contra ela ajuizada pela autora Barbarita Ares (Proc. nº 1000318-21.2016.811.0002) para reconhecer a procedência do pedido autoral e pagar indenização correspondente (cf. Id. nº 66496972).

Assim, cai por terra o único óbice ao acolhimento do pedido indenizatório erigido pela ré/apelante, de modo que a manutenção da sentença neste aspecto é medida de rigor.

Sobre o valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

No caso, a negativação foi realizada em 04/12/2014 (cf. Id. nº 66496955 - pág. 1), e, mesmo tendo sido deferido o pedido de antecipação da tutela para ordenar a baixa do apontamento desabonador sob pena de multa diária, ainda em 07/07/2016 (cf. Id. nº 66496957), somente em 14/09/2016, data da contestação, é que sobreveio notícia de baixa do apontamento restritivo de crédito (cf. Id. nº 66496964 – pág. 12/13), ou seja, a situação danosa se protraiu no tempo por mais de um ano e meio.

Assim, o montante arbitrado (
R$ 4 mil)
deve ser mantido, seja em razão da notória capacidade financeira da ofensora, ou então pela gravidade e extensão do dano.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando as regras do art. 85, §§2º, 8º e 11, do CPC, e, ainda, a jurisprudência do eg. STJ (e.g., REsp 1847229/RS e AgInt no REsp 1.722.311/RJ), adequo o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor percentual sobre o valor da condenação, e, já com a majoração na sede recursal, fixo-os em 20% sobre o montante condenatório.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020